Tribunal: TJDFT
Processo: 0721859-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL. VALOR IRRISÓRIO. AUMENTO DO LOCATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora para majorar provisoriamente os aluguéis devidos pela requerida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há razões fundadas para o deferimento de tutela de urgência para majorar os alugueis contratados, de R$ 100,00 (cem reais) para mais de R$ 3.000,00 (três mil reais).
III. Razões de decidir
3. O art. 19 da Lei 8.245/91 estabelece que quaisquer dos contratantes pode pedir a revisão do aluguel após três anos de vigência do contrato ou do último acordo.
4. A jurisprudência admite a revisão excepcional e antes do triênio de vigência, porém somente diante de fatos supervenientes e imprevisíveis que tornem a obrigação excessivamente onerosa para uma das partes.
5. No caso, o aluguel foi estabelecido em valor simbólico por mera liberalidade do locador e não se verifica, neste momento, a existência de fato superveniente e imprevisível que tenha causado desequilíbrio na relação contratual.
6. O deferimento da medida em caráter de tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não foram demonstrados nos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
8. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para modificação do valor de locação fixado em contrato, antes do triênio de vigência, é medida excepcional que demanda a demonstração de fatos supervenientes e imprevisíveis que tornem a obrigação excessivamente onerosa para uma das partes, assim como os demais requisitos da tutela provisória."